Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018724-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSAO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VEDAÇÃO LEGAL DE RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E CONCESSÃO DE AUMENTO OU VANTAGEM
IN INITIO LITIS
– DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Inteligência do artigo 1.059, do Código de Processo Civil c/c art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACSPMBMMT contra decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Promoção em Ressarcimento de Preterição com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1017163-69.2020.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido antecipatório
-
verbis
:
“para o remetimento retroativo dos policiais autores desta ação ao limite quantitativo das vagas das graduações de 1º SGT PM a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018 a constar no Boletim Reservado de n. 2407 de 14 de Abril de 2020, para terem seus requisitos objetivos e subjetivos analisados, excetuando cobrar o E.A.S com da data de conclusão 17/08/2018 e sim cobrar os seus efeitos retroativos a contar de 05/Set/2015 quando os militares autores estavam habilitados para terem seus processos administrativo de promoção abertos para concorrerem a promoção de 1º SGT PMMT a contar de 05/09/2015 e Subtenente a contar de 05/09/2018. E homologado, se cumpridos os requisitos legais a todos exigidos, quadro de acesso (QA) destes. Para só então, o Comandante Geral da PMMT ter o poder legal para promover os militares autores em Boletim do Comando Geral às graduações de 1º SGT a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018
” (id. 58128965 e id. 567752995 - p. 15).

Preliminarmente, a agravante suscita prevenção com o processo conexo e principal (101819-49.2016.8.11.0041), julgado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Em suas razões, situando os fatos que cercam a ação principal, a agravante relata ter obtido título executivo judicial,
nos autos
n. 1011819-49.2016.8.11.0041, confirmado por esta Câmara, por se tratar de direito coletivo
stricto sensu
julgado no AgRg no RMS 30.988/MT,
“
para os militares litigantes concorrerem à promoção em ressarcimento de preterição à graduação de 3º Sgt PMMT a contar de 05/Set/2008
”.

Assevera que o Estado de Mato Grosso, no entanto, cumprira somente o efeito primário ou contido no dispositivo da sentença, conforme a própria PMMT descreve no Ofício 428, não cumprindo o
feito secundário, automático, anexo ou cascata da sentença, conforme entendimento do STJ (RMS 33.656-RR), de permitir que os referidos policiais militares concorram às promoções sucessoras ou subsequentes a que foi objeto da lide (3º Sgt PM a contar de 05Set2008), explicitando que deveriam ser remetidos ao quadro de acesso às graduações subsequentes, das quais já possuíam ou completaram os interstícios legais (artigos 22 e 33, § 1º, da Lei de Promoção) para galgá-las a partir da escala hierárquica atingida quando foram promovidos a graduação de 3º Sgt a contar de 05/09/2008, a saber: 2º Sgt PM (a contar de 05/09/2012), 1º Sgt PMT (a contar de 05/09/2015) e Subtenente PM ( a contar de 05/09/2018).

Expõe que as promoções ou concorrências para promoções, em efeito cascata ou automáticas, devem ser processadas em virtude da promoção em ressarcimento de preterição ser realizada pelo critério de antiguidade (art. 17, Parágrafo único da Lei 10.076/2009). Assim,
“estes militares com suas respectivas colocações na escala hierárquica da PMMT, se forem os mais antigos ou precedentes, devem figurar no quadro de acesso para promoção das graduações sucessoras [...]”.
Pontua, ainda, que a vinculação de tais promoções se torna mais evidente com a publicação de vagas para as referidas graduações, conforme foi provado nos autos da liquidação provisória n. 1003847-23.2019.8.11.0041, da sentença ou acórdão do processo n. 1011819-49.2016.8.11.0041.

No mais, transcreve excertos da alongada inicial.

Finalmente, consigna a seguinte observação:
“
Considerando
que o STJ determina as promoções em efeito cascata. Justamente, por declarar que a falta de qualquer requisito legal do Estatuto da PMRR- Este igual ao da PMMT ao positivar a promoção por ressarcimento de preterição- não foi preenchido por ERRO da própria PM. E que ACS PM e BMMT, aqui substituindo processualmente os militares do processo 1011819 49 2016 811 0041, solicita apenas a concorrência das respectivas promoções em efeito cascata. Onde a PMMT devera cobrar somente a conclusão dos requisitos objetivos. E não a conclusão dos requisitos a época retroativa em que proibiu dos militares inscrever-se e concluí-los”.

Requer, com tais argumentos, aqui abreviados, “
o deferimento da TUTELA EVIDÊNCIA
conforme jurisprudência já explicitada do TJMT e Enunciado nº 35 do EPPC (rectius: FPPC). Concedendo - conforme notórios e não necessários
fumus boni iuris
e
periculum in mora
mas já demonstrados,
TODOS EM DOCUMENTOS DE NOTÓRIO DIREITO POR HORA ALEGADO
, nas razões para a concessão da liminar do agravo de instrumento- para determinar que o Estado de Mato Grosso remeta os militares autores, do processo nº 1011819- 49 2016 811 0041 já transitado em julgado nesta colenda 2º Câmara de Direito Publico e Coletivo do TJ MT, ao limite quantitativo das vagas de
2º SGT A CONTAR 05/SET/2012, 1º SGT A CONTAR DE 05/SET/2015 E SUBTENENTE A CONTAR 05/SET/2018 A CONSTAR NO BOLETIM DA PM MT Nº 2047 DE 14/Abril/2020.
Onde PM MT cobre os requisitos legais (estes concluídos até a data da promoção em ressarcimento de preterição em 05/
Nov/2018.
Pois Erro da preterição da graduação de origem e requisitante para realização de requisitos objetivos foi da própria PM MT, provado na sentença e no acordão do processo nº 1011819 49 2016 0041) a todos impostos de cada um dos militares litigantes; Sendo aprovados seus requisitos, devem os militares assistidos, conforme STJ, ser promovidos em efeitos cascata às graduações 2º Sgt a contar 05/Set/2012, 1º Sgt a contar de 05/Set/2015 e Subtenente a contar 05/Set/2018. Devendo constar as referidas promoções no BCG da PMMT 2066 de 05/Nov/2018”
.

N
o mérito, postula o provimento do recurso, mediante o deferimento da medida negada na origem.

Indeferido o pedido de efeito ativo, bem como a suscitada redistribuição por prevenção (id. 58128965).

Em contrarrazões, pelo desprovimento, o agravado alega, em síntese, que o edital seguiu as disposições estabelecidas no Estatuto dos Militares, que prevê a organização das carreiras dos militares, cujos critérios devem ser seguidos pela administração pública, e que

a promoção vindicada encontra óbice nos artigos 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09 c/c art. 1º da

Lei n. 9.494/97, propondo que a agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da antecipação de tutela (id. 64222459).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, verificada a inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial, absteve-se de adentrar no mérito do recurso (id. 64420970).

A agravante atravessou petitório, a pretexto de novo pedido de tutela de evidência, no qual, em suma, invita arrimo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (autos
101819-49.2016.8.11.0041 e 100633-82.2016.8.11.0041), no
“
Enunciado nº 35 do EPPC/ ADC 4 do STF/ e RCL
DA RCL-AGR 5.983 e outras”
(id. 77006471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório fundado em evidência, nos autos de obrigação de fazer voltada às promoções em ressarcimento de preterição.

A r. indeferitória, embasada nas vedações à concessão de liminares contra a Fazenda Pública (tutela provisória - art. 1.059 do CPC), pode resumida nos seguintes excertos:
“o pedido de tutela de urgência

visa a determinação para que se proceda as promoções subsequentes dos representados da autora de forma retroativa a fim de sanar a preterição ocorrida, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, por concretizar extensão de vantagens à servidor [...]De fato, a concessão da tutela de urgência implica e extensão de vantagem aos servidores representados, o que encontra obstáculo instransponível nos artigos 1º da Lei 8437/92 e 7º, § 2º da Lei 12.016/09 [...]”
(id. 56752994 - p. 8).

Os associados da agravante, policiais militares, cuja carreira tem entre seus mais caros fundamentos a hierarquia, batem-se pelo direito às promoções retroativas, que dizem legítimas. Assim, malgrado os efeitos financeiros em caráter secundário, cumpre o exame dos requisitos à certeza da evidência, dês que já direcionados à resolução da lide, sob pena de esvaziar o instituto.

Nesse sentido, a mitigar o óbice aquilatado na origem:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM FACE DO PODER PÚBLICO. CONCESSÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 4/DF. PROMOÇÃO. CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. EFEITO SECUNDÁRIO. A concessão, em sentença de mérito, de antecipação dos efeitos da tutela em face do Poder Público não afronta a autoridade da decisão proferida ao exame da ADC 4/DF. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte: Rcl 5.900 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30.5.2014; e Rcl 8.894, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30.5.2011. Tampouco há falar em afronta à autoridade do acórdão prolatado na ADC 4/DF quando, no caso da decisão reclamada, a concessão de vantagem pecuniária constitui mero efeito secundário de promoção ou inclusão em curso de habilitação. Precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Rcl 6.349 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.6.2014; e Rcl 8.561 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.6.2014. Agravo regimental conhecido e não provido.

(Rcl 8902 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014

PUBLIC 21-08-2014)

A tutela evidência é assim disciplinada no CPC:

“Art. 311 A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Para hipótese do inciso II não consta tese, firmada em recursos repetitivos ou em súmula vinculante, acerca do pretendido efeito cascata subsequente promoção inaugural em caráter retroativo (3º Sgt PM), mas que tal orientação foi firmada pelo C. STJ em situação semelhante -
verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. LEI N. 6652/79. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.

1. Determina o art. 60, § 2º, da Lei n. 6652/79 que "a promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção".

2. A promoção na carreira militar é ato administrativo vinculado. Não obstante a abertura de vagas para a promoção de militar federal seja um ato administrativo discricionário, a partir do momento em que o edital é publicado, o administrador fica vinculado a todos os termos ali consignados.

3. Restando comprovado que o impetrante foi preterido em sua promoção originária, fato inconteste nos autos, as demais promoções por tempo de serviço deverão ser efetuadas automaticamente em efeito cascata, aplicando a ficção jurídica de que o impetrante foi promovido como se tivesse participado do concurso de promoção por antiguidade.

Recurso ordinário provido.”

(RMS 33.656/RR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011).

A existência, em tese, de decisões conflitantes frente a um mesmo conjunto fático malfere a segurança jurídica, ademais, o pretendido “efeito cascata” não arrosta a exegese da Lei n. 10.076/2014
(
Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências) - verbis:

“
Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica,
como se houvesse sido promovido na época devida”.

Deveras, o
escopo da promoção em ressarcimento de preterição é a adequação de hierarquia do militar, como se tivesse sido promovido na época devida, seguindo-se daí, por consectário natural, as demais promoções.
Este direito, porém, de reposicionamento na escala hierárquica, sob o critério de antiguidade, não excepciona os requisitos legais à ascensão funcional para as diferentes graduações, como informam os seguintes dispositivos da Lei de Regência:

“Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§
1º
Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§
2º
Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§
3º
Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

(...)

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

(....)

Art. 30
Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

(...)

VIII - Curso de Formação de Soldados (CFSd) para promoção até a graduação de cabo; IX - Estágio de Qualificação de Cabo (EQC) para promoção à graduação de 3º Sargento;

X - Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) para a promoção à graduação de Segundo -Sargento; e XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

(...)

Art. 39
A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.

§
1º
A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.

[...]”

Lidos os dispositivos que disciplinam as promoções no âmbito da PMMT, extrai-se que a promoção por antiguidade não se dá no exato decurso do interstício mínimo e que está condicionada a vários outros requisitos expressos em lei, aspecto em que a agravante, em sua observação final, propõe que a PMMT deverá
“cobrar somente a conclusão dos requisitos objetivos. E não a conclusão dos requisitos a época em que proibiu dos militares inscrever-se e concluí-los” sic.

Nessa direção, em se tratando de promoção por antiguidade, de forma retroativa, é razoável admitir a valoração dos cursos ou estágios realizados
a posteriori,
necessários às almejadas promoções. Entretanto, não colhe justificativo a relativização dos demais requisitos objetivos e subjetivos para cada uma das promoções, a ser examinados caso a caso,
tendo como parâmetro isonômico as promoções por antiguidade conferidas aos militares regularmente promovidos à época reputada devida pelos associados da agravante.
Isso porque, na linha do sobredito, o decurso do interstício mínimo em uma graduação, por si só, não se assegura nem obriga a promoção por antiguidade.

Quanto à existência de vagas, num total 1.245, a exemplo dos demais argumentos descortinados nas razões, o agravado não desenvolveu qualquer raciocínio tendente a gerar dúvida razoável, se não que seguiu as determinações constantes no Estatuto dos Militares, o que caracteriza a hipótese prevista no inciso IV do art. 311 do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao vertente agravo de instrumento, concedendo, em parte, a tutela de evidência pretendida, para que o agravado proceda à abertura do requestado processo de promoção, com admissão retroativa dos cursos realizados posteriormente, observados os demais requisitos objetivos e subjetivos para as promoções por antiguidade, tendo como paradigma as promoções por antiguidade dos colegas promovidos à época da apontada preterição.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACSPMBMMT face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Promoção em Ressarcimento de Preterição com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1017163-69.2020.8.11.0041
,
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, ao fundamento de existência de vedação legal, quanto à extensão de vantagens, em sede de antecipação de tutela.

A e. Relatora concedeu parcial provimento ao recurso, deferindo, em parte, a tutela de evidencia pretendida.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em face do Poder Público.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009

.”

Pertinente trazer à baila, o disposto na Lei nº 8.437/92, bem como na Lei do Mandado de Segurança, respectivamente:

“Art. 1
° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

“Art. 7
o
(...)

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza.”

Da análise dos dispositivos legais retromencionados, evidencia-se que, não será concedida tutela provisória (
tutela de urgência – art. 300, tutela antecipada requerida em caráter antecedente – art. 303, tutela cautelar requerida em caráter antecedente

- art. 305 e tutela de evidencia – art. 311
) contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto a reclassificação de servidores públicos e a concessão de aumento / extensão de vantagens. Este, ao que parece, é o caso dos autos, em que o Recorrente pretende a promoção em cascata às graduações posteriores à de 2º Sargento, até a de Subtenente.

Destarte, face a expressa previsão legal, a pretensão não pode ser concedida em sede de tutela provisória, ainda que, eventualmente, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidencia, fundamentos daquela (tutela provisória), nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA PENITENCIÁRIO - LIMINAR - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AMPLIAÇÃO IMEDIATA DOS VENCIMENTOS - VEDAÇÃO LEGAL - DANO EM SENTIDO INVERSO - COFRES PÚBLICOS - POTENCIAL ONERAÇÃO INDEVIDA - INADMISSIBILIDADE.
-
É descabida a concessão liminar de tutela de evidência em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto o reposicionamento do servidor na sua carreira e a consequente ampliação do seu padrão remuneratório, ante a expressa vedação legal decorrente do disposto no art. 1.059 do CPC/2015 e art. 7°, §2°, da LMS
.

-
Reputa-se caracterizado o perigo de dano de difícil reparação em sentido inverso quando o deferimento da tutela provisória pretendida pelo autor tem o potencial de onerar os cofres públicos de modo indevido caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.006225-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - MILITAR - PROMOÇÃO - TEMPO DE SERVIÇO - VÍNCULO PRECÁRIO ORIUNDO DE MEDIDA LIMINAR.
(...) A concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto, dentre outros, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidor é vedada pelos arts. 1.059 do CPC/15, 1º da Lei 8.437/92 e 7º, §2º da Lei 12.016/09.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0143.18.003251-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - PROMOÇÃO - AUMENTO DOS VENCIMENTOS - AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.059, DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -
Nos termos do art. 1.059 do CPC/2015: "À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009". - Considerando que a tutela antecipada importa em aumento dos vencimentos do servidor público, a ser custeado pelo Estado de Minas Gerais, incidindo, portanto, na vedação expressa do artigo 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 afigura-se inadmissível a sua concessão e, por conseguinte a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.076030-2/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0017, publicação da súmula em 15/02/2017)

Feitas estas considerações, face a expressa vedação legal de concessão da tutela provisória, no que tange à reclassificação de servidor e extensão de vantagens / aumento de vencimentos, ainda que fundamentada em evidencia, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por fim, registre-se que, o entendimento aqui exarado não conflita com o acórdão proferido nos autos da Apelação / Remessa Necessária Cível nº 1011819-49.2016.8.11.0041, uma vez que, naquele feito, houve a determinação tão somente de que o Estado de Mato Grosso permitisse que os Policiais Militares concorressem à promoção ao posto de
Terceiro Sargento
, retroativa à setembro de 2008, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e não a determinação de imediata promoção às
graduações subsequentes (2º Sargento à Subtenente)
, como pretende o Recorrente nos autos originários.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para
negar provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACSPMBMMT face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Promoção em Ressarcimento de Preterição com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1017163-69.2020.8.11.0041
,
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, ao fundamento de existência de vedação legal, quanto à extensão de vantagens, em sede de antecipação de tutela.

A e. Relatora concedeu parcial provimento ao recurso, deferindo, em parte, a tutela de evidencia pretendida.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em face do Poder Público.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009

.”

Pertinente trazer à baila, o disposto na Lei nº 8.437/92, bem como na Lei do Mandado de Segurança, respectivamente:

“Art. 1
° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

“Art. 7
o
(...)

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza.”

Da análise dos dispositivos legais retromencionados, evidencia-se que, não será concedida tutela provisória (
tutela de urgência – art. 300, tutela antecipada requerida em caráter antecedente – art. 303, tutela cautelar requerida em caráter antecedente

- art. 305 e tutela de evidencia – art. 311
) contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto a reclassificação de servidores públicos e a concessão de aumento / extensão de vantagens. Este, ao que parece, é o caso dos autos, em que o Recorrente pretende a promoção em cascata às graduações posteriores à de 2º Sargento, até a de Subtenente.

Destarte, face a expressa previsão legal, a pretensão não pode ser concedida em sede de tutela provisória, ainda que, eventualmente, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidencia, fundamentos daquela (tutela provisória), nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA PENITENCIÁRIO - LIMINAR - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AMPLIAÇÃO IMEDIATA DOS VENCIMENTOS - VEDAÇÃO LEGAL - DANO EM SENTIDO INVERSO - COFRES PÚBLICOS - POTENCIAL ONERAÇÃO INDEVIDA - INADMISSIBILIDADE.
-
É descabida a concessão liminar de tutela de evidência em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto o reposicionamento do servidor na sua carreira e a consequente ampliação do seu padrão remuneratório, ante a expressa vedação legal decorrente do disposto no art. 1.059 do CPC/2015 e art. 7°, §2°, da LMS
.

-
Reputa-se caracterizado o perigo de dano de difícil reparação em sentido inverso quando o deferimento da tutela provisória pretendida pelo autor tem o potencial de onerar os cofres públicos de modo indevido caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.006225-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - MILITAR - PROMOÇÃO - TEMPO DE SERVIÇO - VÍNCULO PRECÁRIO ORIUNDO DE MEDIDA LIMINAR.
(...) A concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto, dentre outros, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidor é vedada pelos arts. 1.059 do CPC/15, 1º da Lei 8.437/92 e 7º, §2º da Lei 12.016/09.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0143.18.003251-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - PROMOÇÃO - AUMENTO DOS VENCIMENTOS - AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.059, DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -
Nos termos do art. 1.059 do CPC/2015: "À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009". - Considerando que a tutela antecipada importa em aumento dos vencimentos do servidor público, a ser custeado pelo Estado de Minas Gerais, incidindo, portanto, na vedação expressa do artigo 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 afigura-se inadmissível a sua concessão e, por conseguinte a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.076030-2/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0017, publicação da súmula em 15/02/2017)

Feitas estas considerações, face a expressa vedação legal de concessão da tutela provisória, no que tange à reclassificação de servidor e extensão de vantagens / aumento de vencimentos, ainda que fundamentada em evidencia, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por fim, registre-se que, o entendimento aqui exarado não conflita com o acórdão proferido nos autos da Apelação / Remessa Necessária Cível nº 1011819-49.2016.8.11.0041, uma vez que, naquele feito, houve a determinação tão somente de que o Estado de Mato Grosso permitisse que os Policiais Militares concorressem à promoção ao posto de
Terceiro Sargento
, retroativa à setembro de 2008, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e não a determinação de imediata promoção às
graduações subsequentes (2º Sargento à Subtenente)
, como pretende o Recorrente nos autos originários.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para
negar provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACSPMBMMT face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Promoção em Ressarcimento de Preterição com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1017163-69.2020.8.11.0041
,
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, ao fundamento de existência de vedação legal, quanto à extensão de vantagens, em sede de antecipação de tutela.

A e. Relatora concedeu parcial provimento ao recurso, deferindo, em parte, a tutela de evidencia pretendida.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em face do Poder Público.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009

.”

Pertinente trazer à baila, o disposto na Lei nº 8.437/92, bem como na Lei do Mandado de Segurança, respectivamente:

“Art. 1
° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

“Art. 7
o
(...)

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza.”

Da análise dos dispositivos legais retromencionados, evidencia-se que, não será concedida tutela provisória (
tutela de urgência – art. 300, tutela antecipada requerida em caráter antecedente – art. 303, tutela cautelar requerida em caráter antecedente

- art. 305 e tutela de evidencia – art. 311
) contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto a reclassificação de servidores públicos e a concessão de aumento / extensão de vantagens. Este, ao que parece, é o caso dos autos, em que o Recorrente pretende a promoção em cascata às graduações posteriores à de 2º Sargento, até a de Subtenente.

Destarte, face a expressa previsão legal, a pretensão não pode ser concedida em sede de tutela provisória, ainda que, eventualmente, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidencia, fundamentos daquela (tutela provisória), nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA PENITENCIÁRIO - LIMINAR - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AMPLIAÇÃO IMEDIATA DOS VENCIMENTOS - VEDAÇÃO LEGAL - DANO EM SENTIDO INVERSO - COFRES PÚBLICOS - POTENCIAL ONERAÇÃO INDEVIDA - INADMISSIBILIDADE.
-
É descabida a concessão liminar de tutela de evidência em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto o reposicionamento do servidor na sua carreira e a consequente ampliação do seu padrão remuneratório, ante a expressa vedação legal decorrente do disposto no art. 1.059 do CPC/2015 e art. 7°, §2°, da LMS
.

-
Reputa-se caracterizado o perigo de dano de difícil reparação em sentido inverso quando o deferimento da tutela provisória pretendida pelo autor tem o potencial de onerar os cofres públicos de modo indevido caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.006225-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - MILITAR - PROMOÇÃO - TEMPO DE SERVIÇO - VÍNCULO PRECÁRIO ORIUNDO DE MEDIDA LIMINAR.
(...) A concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto, dentre outros, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidor é vedada pelos arts. 1.059 do CPC/15, 1º da Lei 8.437/92 e 7º, §2º da Lei 12.016/09.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0143.18.003251-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - PROMOÇÃO - AUMENTO DOS VENCIMENTOS - AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.059, DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -
Nos termos do art. 1.059 do CPC/2015: "À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009". - Considerando que a tutela antecipada importa em aumento dos vencimentos do servidor público, a ser custeado pelo Estado de Minas Gerais, incidindo, portanto, na vedação expressa do artigo 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 afigura-se inadmissível a sua concessão e, por conseguinte a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.076030-2/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0017, publicação da súmula em 15/02/2017)

Feitas estas considerações, face a expressa vedação legal de concessão da tutela provisória, no que tange à reclassificação de servidor e extensão de vantagens / aumento de vencimentos, ainda que fundamentada em evidencia, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por fim, registre-se que, o entendimento aqui exarado não conflita com o acórdão proferido nos autos da Apelação / Remessa Necessária Cível nº 1011819-49.2016.8.11.0041, uma vez que, naquele feito, houve a determinação tão somente de que o Estado de Mato Grosso permitisse que os Policiais Militares concorressem à promoção ao posto de
Terceiro Sargento
, retroativa à setembro de 2008, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e não a determinação de imediata promoção às
graduações subsequentes (2º Sargento à Subtenente)
, como pretende o Recorrente nos autos originários.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para
negar provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021